Tribunal: STJ
Processo: 0001291-50.2020.8.16.0119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065753 - PR(2023/0121822-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOAO RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
GISELE MARA DE OLIVEIRA - PR092223
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa quanto à alegação
de nulidade do laudo pericial não foi analisada em vista da Súmula n. 7
do STJ, de modo que há mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão
embargado foi expresso em reconhecer a ausência de nulidade.
3.Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA55902411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c861800-de35-4925-adb4-29e037e560d9

4. Não se verifica nulidade no aditamento à denúncia quando o juiz, à
vista de manifestação expressa da acusação, impulsiona o feito de
acordo com o procedimento processual adequado para a análise da
pretensão.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para integrar o
julgado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c861800-de35-4925-adb4-29e037e560d9

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065753 - PR(2023/0121822-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOAO RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
GISELE MARA DE OLIVEIRA - PR092223
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa quanto à alegação
de nulidade do laudo pericial não foi analisada em vista da Súmula n. 7
do STJ, de modo que há mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão
embargado foi expresso em reconhecer a ausência de nulidade.
3.Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA55902786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 3f9291d2-4ad1-4c9d-afc6-7438143feeac

4. Não se verifica nulidade no aditamento à denúncia quando o juiz, à
vista de manifestação expressa da acusação, impulsiona o feito de
acordo com o procedimento processual adequado para a análise da
pretensão.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para integrar o
julgado.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
JOÃO RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS
declaração contra o acórdão de fls. 5.779-5.789, em que foi negado provimento ao
agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foram analisados seus argumentos quanto à configuração de crime único no caso
em análise.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa quanto à alegação de
nulidade do laudo pericial se resume ao seu mero inconformismo com o
, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
resultado do julgado
Documento eletrônico VDA55902786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 3f9291d2-4ad1-4c9d-afc6-7438143feeac

justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado
foi expresso em afirmar que, para que se pudesse chegar a conclusões diversas
daquelas atingidas pelas instâncias precedentes, seria inevitável o revolvimento do
quadro fático-probatório da ação penal, o que não se admite no procedimento do
recurso especial.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados
quanto a este tópico, uma vez que
pretende, na verdade, é a
o que o recorrente
reforma do julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
Quanto à alegação de nulidade do aditamento da denúncia, verifico que
o acórdão, de fato, partiu de premissa fática equivocada, porque a ação penal foi
acostada aos autos.
Acresço aos fundamentos lançados naquela decisão o entendimento a
seguir exposto.
Verifico da fl. 786 dos autos que o Ministério Público denunciou o réu
pelo crime previsto no
caput, do CP, e ao final
do
art. 129,
pediu a condenação
réu pelo crime do
§ 1o, III, do CP.
art. 129,
Portanto, a iniciativa a respeito da introdução de fato verificado durante
a instrução processual partiu do órgão da acusação, e o juiz monocrático apenas
indicou o procedimento correto a seguir para que a pretensão do órgão ministerial
fosse analisado.
A propósito, “o momento adequado para eventual retificação do tipo
penal trazido na denúncia é na sentença, por meio dos institutos da emendatio e
mutatio libelli, previstos nos arts. 383 e 384, ambos do CPP. Nada obstante, o fato
de o Magistrado ter se antecipado, com relação à adequada tipicidade da conduta
imputada na denúncia, não denota imparcialidade nem violação do princípio
acusatório” (RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
92.847/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2018,
9/5/2018.
À vista do exposto,
,
acolho em parte os embargos de declaração
apenas para acrescentar ao julgado a fundamentação ora exposta.
Documento eletrônico VDA55902786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 3f9291d2-4ad1-4c9d-afc6-7438143feeac

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0121822-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.065.753 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012915020208160119 000129150202081601191 000129150202081601192
12915020208160119 129150202081601191 129150202081601192
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
ADVOGADA
: GISELE MARA DE OLIVEIRA - PR092223
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LUCAS DE SOUZA VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
ADVOGADA
: GISELE MARA DE OLIVEIRA - PR092223
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515164443605308@
2023/0121822-5 - REsp 2065753 Petição : 2026/0014436-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:10
Código de Controle do Documento: 191E599E-DE4B-417C-BA14-218B312EA68A